Tribunal: STF
Processo: HC 136396
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Roubo tentado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Prisão Preventiva. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1.  A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio, HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. As circunstâncias retratadas nos autos indicam a periculosidade dos agentes e o risco concreto à ordem pública, em especial pelo noticiado quadro de reiteração delitiva. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental desprovido.